Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MESMO OBJETO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DE FINALIDADE RESIDENCIAL DO BAIRRO E ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL POR ANUÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA DE TRANSPORTE E BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. FINALIDADE RESIDENCIAL DESVIRTUADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. IPTU. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE PELO PROMITENTE COMPRADOR. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a inovação recursal, recurso do autor que deve ser conhecido parcialmente. 1.1. No caso, pedido de revogação da tutela de urgência deferida na sentença confunde-se com o próprio mérito da demanda e, portanto, ali será analisado.
2. "3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. ( )" (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. As partes firmaram compromissos de compra e venda de quatro lotes (lotes 8 e 9 da quadra 08, lote 13 da quadra 05 e lote 18 da quadra 07) no loteamento “Estância dos Ipês” localizado em Buritis-MG. Os contratos continham cláusula que conferiam destinação residencial ao loteamento, contudo o promitente vendedor (réu) autorizou a instalação de um ferro velho e de uma indústria de transporte e beneficiamento de grãos no local.
4. A cláusula 9a dos contratos padronizados dispõe que: “É vedada a destinação do imóvel adquirido para qualquer fim que desvirtue a finalidade residencial do bairro, tais como: bares, centros religiosos, barracos, etc.; salvo anuência por escrito do promitente vendedor e atendimento da legislação municipal, estadual e federal”. 4.1. Por força do disposto no art. 47 do CDC as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 4.2. A vedação à destinação do imóvel adquirido para qualquer fim que desvirtue a finalidade residencial do bairro cria no promitente-comprador a legítima expectativa de exigir do loteador e promitente-vendedor que este impeça que em qualquer outro lote se instale uma indústria. Isso porque essa mesma cláusula confere ao promitente-vendedor o poder de resolver o contrato em relação ao comprador que a descumpra. Ademais, para assegurar o direito dos promitentes compradores de terem seus imóveis localizados em um loteamento residencial, a própria cláusula deu ao loteador o dever de resolvê-lo mediante anuência ou recusa. 4.3. Verificada a abusividade da parte final da cláusula 9a dos compromissos padrão de compra e venda e incontroverso que durante a vigência de um desses compromissos foi instalada, com anuência do réu (promitente vendedor), uma indústria no loteamento, conclui-se que o réu descumpriu, em relação ao autor, a obrigação contratual de manter a destinação residencial do bairro, dando causa à resolução contratual pedida pelo autor. 4.4. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, decorrente de culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. (Acórdão 1424256, 07183719220208070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Configurada a resolução do contato por culpa exclusiva do promitente vendedor, aplica-se a regra da contagem dos juros, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. “Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Dessa forma, ainda que o descumprimento do contrato tenha causado embaraços e dissabores ao Autor, tal situação é comum aos inadimplementos, de forma que não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral”. (Acórdão 1358963, 07097000520198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Indeferimento dos pedidos de ressarcimento de IPTU e ITBI e de compensação por dano moral apresenta baixa repercussão econômica em relação ao conjunto da postulação; não tem o condão de influir na análise da sucumbência e, consequentemente, na fixação dos honorários advocatícios, principalmente porque o pedido principal deduzido foi atendido. Assim, correta a sentença que condenou o réu a arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Não há falar em reciprocidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.
8. Recurso do autor parcialmente conhecido, recurso da ré conhecido e, na extensão, ambos desprovidos.